Tribunal: TJES
Processo: 5011089-49.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011089-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: Em segredo de justiça
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5011089-49.2024.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: JOSILDO SANTANA DOS SANTOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA.

ALEGA O AUTOR QUE EM DEZEMBRO/2023 CONTRATOU COM A REQUERIDA SERVIÇO DE INTERNET PARA SUA RESIDÊNCIA E, NA OCASIÃO, INFORMOU QUE JÁ POSSUÍA PLANO DE CELULAR E NÃO GOSTARIA DE ALTERÁ-LO, NO ENTANTO, AO RECEBER A PRIMEIRA FATURA, NOTOU QUE HOUVE ALTERAÇÃO DESSE PLANO. APESAR DAS DIVERSAS TENTATIVAS DE CANCELAMENTO, A REQUERIDA SE RECUSA A TROCÁ-LO E COBRA MULTA DE FIDELIDADE, RAZÃO PELA QUAL REQUER CANCELAMENTO DO PLANO DE CELULAR INCLUÍDO SEM AUTORIZAÇÃO E RESTABELECIMENTO DO ANTERIOR , ALÉM DE REPARAÇÃO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA O FIM DE: DECLARAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO TELEFÔNICO “VIVO PÓS 10GB” E DETERMINAR À REQUERIDA O RESTABELECIMENTO DO PLANO VIVO PÓS-PAGO DE R$33,00 NA LINHA TELEFÔNICA DO AUTOR (VIGENTE ANTES DA ALTERAÇÃO). FIXOU PRAZO CONTRATUAL DE PELO MENOS 12 MESES. ESTIPULOU PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS PARA CUMPRIMENTO, PENA DE MULTA DE R$100,00 (CEM REAIS) POR DIA DE MORA, ATÉ O LIMITE DE R$1.000,00 (MIL REAIS). CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA,
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR QUANTO AO TEOR DA OFERTA CONTESTADA. INVERSÃO OPE LEGIS. DEMONSTRAÇÃO, PELA AUTORA, DE QUE ACIONOU A RECORRENTE. PROTOCOLOS ANEXOS AOS AUTOS CUJO CONTEÚDO NÃO FOI DESCORTINADO PELA RÉ. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE HOUVE TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO CONSENSUAL DO IMPASSE.

QUEBRA NA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO VICIADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OPORTUNA, NA VIA EXTRAJUDICIAL, QUE DENOTA MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTE E CONSUBSTANCIA DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTIFICAÇÃO MÓDICA E QUE NÃO MERECE MINORAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)